Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721361-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA e Y. S. R. V. M., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, postergou a análise da tutela de urgência formulada pela parte agravante na petição inicial para momento posterior à apresentação da defesa da requerida. Alega a agravante, fundamentalmente, que “a negativa de migração, por parte da Agravada, aos Agravantes é ilegal e destoa da clara intenção da legislação aplicável à querela em apreço de proteção do beneficiário” e que “comprovou a adimplência pelos últimos cinco anos, além de todos os outros requisitos exigidos, percebe-se que o mesmo possuí todas as exigências para sua admissão no plano oferecido pela Agravada”. Elenca normativas da ANS e do CONSU que, segundo sustenta, amparariam seu pleito, salientando, ainda, que a dívida que supostamente teria com a agravada e que fora utilizada como justificativa para negar seu acesso ao plano de saúde estaria prescrita, apontando, ademais, reiteradas falhas na prestação do serviço pela agravada. Aduz que “a decisão deve ser reformada, porque desconsiderou os comprovantes de pagamento do referido plano de saúde extinto pelos últimos 5 anos, em que pese as normas aplicáveis dispuserem que bastaria o comprovante de adimplência de um ano, e o contexto histórico que estamos vivenciando – uma grave pandemia, que evidencia a absoluta urgência na proteção ao consumidor quanto a garantia do acesso aos serviços de saúde abrangidos pelo plano de saúde”. Sustenta que “da interpretação do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, os quais estariam presentes no caso em comento, além da defender a ausência de risco de dano inverso na concessão do pleito liminar. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal em caráter de urgência, para determinar que a Agravada garanta aos Agravantes atendimento médico até o julgamento de mérito da demanda originária. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência satisfativa vindicada no recurso. É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças legalmente exigidas (CPC, art. 1.016 e 1.017), e recolhido o no ID 17439016, conheço do agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Traz a parte agravante volumoso numero de informações e argumentos acerca do mérito do pedido antecipatório, notadamente a necessidade de reconhecimento de seu direito em ter garantida cobertura securitária em razão de sua adimplência anterior, bem assim o reconhecimento de prescrição da dívida elencada pela apelada para fins de obstar-lhe o acesso ao plano de saúde. Inobstante isso, tem-se que a decisão objurgada, data venia, sequer se pronunciou sobre a questão meritória do pedido, senão tão somente consignou que o momento oportuno para a análise da tutela de urgência seria após a apresentação da defesa pela requerida, tendo dispensado a audiência de conciliação do art. 334, do CPC. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais plasmados nos autos, afere-se que os autores vindicam seu direito de ingresso/migração do plano de saúde mantido com a ré anteriormente por intermédio da associação de classe para contrato coletivo firmado diretamente pelo órgão ao qual o participante titular é vinculado. Dos autos, constata-se do ID 9962996 dos autos da origem que houve contato eletrônico juntamente à agravada indicando a existência de pendência de ordem financeira que não permitiria a aludida migração contratual entre estipulantes e, consequentemente, o acesso dos agravantes ao plano de saúde até a regularização do aludido débito. Inobstante traga aos autos o autor diversos comprovantes de pagamento que, em seu entender, denotariam sua plena regularidade junto ao plano de saúde quanto às mensalidades pagas nos últimos meses, igualmente questiona em sua peça inicial a ocorrência de prescrição do montante que lhe está sendo exigido pela operadora agravada. Com efeito, o provimento judicial hostilizado aponta para a possibilidade de prorrogação da análise da concessão da tutela antecipada, em razão de entender ser “prudente estabelecer o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque a causa de pedir próxima deduzida na inicial remete ao fenômeno da prescrição, sendo imperativa a oitiva prévia da parte contrária (art. 487, parágrafo único, do CPC/2015)” (ID 64982206 dos autos da origem). Portanto, o Juízo na origem entendeu ser necessário à análise do pleito liminar a oitiva da parte contrária sobre questão nevrálgica o que demandou a postergação da análise do pedido antecipatório para momento posterior ao estabelecimento do contraditório. Ademais, a documentação juntada aos autos pela parte autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não necessariamente conduz de maneira indene de dúvidas à existência da probabilidade do direito alegado, e nem revela de maneira suficientemente relevante, o requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC, de maneira tal que não possa aguardar o aludido momento processual pontuado pelo Juízo a quo. É dizer, não há no caso telado na exordial risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o efetivo – e não potencial - risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica dos participantes de plano de saúde, mormente por não restar demonstrado que qualquer deles se encontrava em tratamento médico. Justificada a decisão do Juízo a quo na condução do feito, porquanto expressamente revela a possibilidade de melhor analisar o pedido de urgência após a apresentação da contestação pela operadora, momento em que, com base nos elementos de convicção então disponíveis, possa ser averiguada com mais propriedade e segurança a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Uma vez mais, não se debate no presente agravo a probabilidade do direito elencado pela parte, nem tampouco se constata a regularidade da dívida em cobrança pela agravada e que justificou a sua conduta na origem, matérias estas, inclusive, afetas ao mérito da demanda. Tão somente se está corroborando a opção do Juízo a quo na condução processual, sobretudo porquanto não verificado prejuízo que impossibilite diferir a análise da tutela de urgência postulada na peça inicial, em razão da inexistência de risco de vida ou ameaça grave à sua integridade física e/ou psíquica da parte recorrente. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Por envolver a questão interesse de pessoa incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator